Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-11.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-11.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON DINIZ DOS SANTOS - CPF: 044.497.631-06 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidor, declarando nula a contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo, com exclusão do valor correspondente do montante financiado, recálculo das parcelas e restituição simples dos valores pagos. O embargante alega omissões no julgado quanto: (i) à existência de adesão voluntária ao seguro; (
ii
) à distribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios; (
iii
) à aplicação da compensação legal entre valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da voluntariedade da contratação do seguro prestamista; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC; (
iii
) determinar se havia omissão quanto à possibilidade de compensação de valores nos termos do art. 368 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmada no Tema 972 reconhece a nulidade da contratação de seguro quando imposta ao consumidor, sendo irrelevante a assinatura de propostas padronizadas quando ausente real liberdade de escolha. O acórdão embargado fundamenta-se nessa orientação e aprecia adequadamente o conjunto probatório, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão do embargante de rediscutir a existência de consentimento válido na contratação do seguro revela inconformismo com o resultado, mas não configura hipótese de cabimento de embargos declaratórios, que não se prestam à reapreciação do mérito.

A fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 86, caput, do CPC, observa a sucumbência recíproca resultante do parcial provimento do
recurso de apelação, afastando-se a aplicação do parágrafo único do mesmo artigo, que exige sucumbência mínima, não verificada no caso.

A alegada omissão quanto à compensação de valores também não procede,
pois
a questão não foi objeto do recurso principal. Além disso, a compensação pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil, não exigindo deliberação no acórdão recorrido.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes não caracteriza omissão, conforme consolidado pelo STJ, bastando que o julgado esteja suficientemente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A assinatura de proposta de adesão ao seguro prestamista não afasta a caracterização de venda casada quando não demonstrada a liberdade real de escolha pelo consumidor.

A sucumbência recíproca afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, sendo cabível a divisão proporcional dos honorários advocatícios.

A compensação de valores pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, não sendo obrigatória sua análise no acórdão que julga o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2o, 86, caput e parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001718-11.2023.8.11.0007

BANCO SAFRA S.A X WELLINGTON DINIZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J SAFRA S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WELLINGTON DINIZ DOS SANTOS, para declarar nula a contratação do seguro prestamista no valor de R$ 2.000,00, determinando sua exclusão do montante financiado, o recálculo das parcelas do financiamento e a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise do contrato, onde teria sido comprovado que o seguro foi firmado pela parte embargada com livre escolha, não havendo comprovação de que o embargado foi compelido a contratar o seguro.

Sustenta que o Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos dispõe sobre o seguro como cláusula optativa, tendo sido observada a liberdade de contratar.

Argumenta que consta nos autos a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, assinada de forma separada pela parte, demonstrando que teve liberdade de contratar, não caracterizando venda casada.

Afirma que a contratação do seguro era opcional e não obrigatória, sendo facultado a qualquer tempo o seu cancelamento, com devolução do prêmio pago referente ao período que decorrer.

Aponta ainda omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando que, como o banco foi sucumbente em parte mínima do pedido, deveria ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo ao embargado a integralidade dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Por fim, alega omissão quanto à compensação, argumentando que o instituto da compensação previsto no artigo 368 do Código Civil é impositivo, pois presente na legislação e mantido pelo princípio da boa-fé processual e ao combate do enriquecimento sem causa.

Prequestiona
a matéria para fins recursais e requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reverter o julgamento para improcedência, invertendo o ônus total para a parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do contrato e da livre escolha do seguro prestamista, ao arbitramento dos honorários advocatícios e à possibilidade de compensação.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada omissão referente à contratação do seguro prestamista, o acórdão foi claro ao analisar a questão sob o prisma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 972, que fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

O acórdão expressamente consignou que
"apesar dos argumentos da Instituição Financeira apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão"
e que
"não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência".

Portanto, a conclusão do acórdão decorreu da análise do conjunto probatório, não havendo omissão a ser sanada.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, o acórdão fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para o apelante e 70% para o apelado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada em conformidade com o princípio da sucumbência recíproca, previsto no caput do art. 86 do CPC, considerando que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

Logo, não se aplica ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, pois não houve sucumbência mínima de uma das partes, mas sim sucumbência recíproca, tendo em vista que o apelante não obteve êxito em todos os seus pedidos.

Por fim, quanto à alegada omissão referente à compensação, o acórdão não incorreu em omissão, pois a questão da compensação não foi objeto específico do recurso de apelação, não havendo, portanto, necessidade de manifestação expressa sobre o tema.

Ademais, a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, é matéria que pode ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de prévia determinação judicial para sua aplicação, desde que presentes os requisitos legais.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026